Tribunal: TJDFT
Processo: 0746471-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer c/c compensação por dano moral. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal afastada. Negativação indevida por dívida inexistente: dano moral in re ipsa. Quantum consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Multa devida até a comprovação de retirada da negativação.